Tribunal: TJSP
Processo: 2278706-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. SOBREPARTILHA POSTERIOR AO DIVÓRCIO. Inconformismo contra o indeferimento da benesse legal. Autorizado o diferimento do recolhimento das custas judiciais ao final do processo, a teor do que dispõe o artigo 4o, § 7o, da Lei no 11.608/2003. Insuficiência da mera declaração de pobreza ou alegação de que a agravante está desempregada. Imóvel a ser partilhado rende frutos

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. SOBREPARTILHA POSTERIOR AO DIVÓRCIO. Inconformismo contra o indeferimento da benesse legal. Autorizado o diferimento do recolhimento das custas judiciais ao final do processo, a teor do que dispõe o artigo 4o, § 7o, da Lei no 11.608/2003. Insuficiência da mera declaração de pobreza ou alegação de que a agravante está desempregada. Imóvel a ser partilhado rende frutos decorrentes de locação. Justiça gratuita não pode ser concedida por qualquer motivo. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.